Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700176-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÍCERO SEVERINO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 55486485), o autor afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos compulsórios em sua folha de pagamento, que comprometem mais de 70% de sua renda bruta, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar, restando ao autor recorrente apenas o montante de R$ 801,98 ao mês. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. O autor agravante foi intimado para que colacionasse aos autos “cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários, afora o Banco Inter, dos últimos 3 (três) meses das demais contas vinculadas a seu CPF”, sobrevindo a petição e documentos de ID 55850735 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o documento de ID 183919711, que afasta a condição de hipossuficiente. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda colacionada pelo autor agravante remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2023, como servidor da Câmara dos Deputados, no valor de R$ 457.431,17 (ID 55850746). Mesmo se considerados os diversos compromissos financeiros declarados, a remuneração auferida pelo recorrente não condiz com o alegado estado de hipossuficiência. Para além disso, da análise dos extratos apresentados, constata-se que o recorrente é titular de conta bancária não declarada nos autos, para a qual transfere, via PIX, quase a totalidade de seus proventos. Tal omissão obsta a análise da real situação financeira da parte, sobretudo porque, afora a percepção da renda líquida mensal, não se pode ignorar eventuais rendimentos complementares e/ou ativos financeiros de titularidade do autor agravante. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária - considerando a apresentação incompleta dos extratos bancários de todas as contas de titularidade do autor agravante - não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator